Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-93.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009942-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ORMINDA APARECIDA DA SILVEIRA - CPF: 928.129.968-20 (EMBARGADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULAS 162 E 188 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação e remessa necessária, ajustou parcialmente os consectários legais e diferiu a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao fixar os consectários legais da repetição de indébito tributário sem distinguir, de forma expressa, o regime jurídico aplicável à correção monetária e aos juros moratórios em cada período normativo.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4.

A restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda e contribuição previdenciária possui natureza tributária, o que afasta a aplicação automática dos consectários próprios das condenações previdenciárias e impõe a observância do regime jurídico da repetição de indébito tributário.

5. Em razão disso, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, na forma da súmula 188 do c. STJ.

6. Nos períodos em que incide a taxa SELIC, por sua natureza híbrida (correção monetária e juros), essa deve incidir de forma exclusiva desde o pagamento indevido, nos termos do tema 145 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento
: “
1. A contribuição previdenciária possui natureza tributária, aplicando-se à sua repetição de indébito os mesmos critérios de atualização e juros de mora previstos para os tributos em geral. 2. Nos períodos em que aplicável a taxa SELIC, esta incide de forma exclusiva desde o pagamento indevido; nos períodos de atualização por índice próprio, os juros moratórios autônomos incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula n. 188/STJ
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 161, § 1º, e 167, parágrafo único; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 47-A e 47-C; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.111.175/SP, relatora Min. Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10.6.2009, publicado no DJe em 01.7.2009; STJ, AgInt no REsp n. 2.124.590/PR, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10.2.2025, publicado no DJEN em 14.2.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra o v. acórdão (Id. 348002376) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para diferir a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença no tocante aos consectários legais.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão quanto à observância do Tema n. 88 do STJ, ao argumento de que, tratando-se de repetição de indébito tributário referente à restituição de valores descontados indevidamente a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, os juros moratórios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula n. 188 do STJ, devendo incidir, até então, apenas correção monetária.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reconhecer que, na espécie, os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra o v. acórdão (Id. 348002376) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para diferir a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença no tocante aos consectários legais.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sustentando que o termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de repetição de indébito tributário, deve ser fixado no trânsito em julgado, e não na citação.

Infere-se do v. acórdão embargado a aplicação de consectários legais referentes às condenações de natureza previdenciária, muito embora se trate, na espécie, de repetição de indébito relativa à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, verbas estas que, à luz do artigo 149 da Constituição da República Federativa do Brasil e da orientação jurisprudencial aplicável, ostentam natureza tributária, o que impõe a adequação dos consectários legais.

Quanto à correção monetária, o acórdão já consignou que essa incide a partir de cada desconto indevido, em conformidade com a Súmula n. 162/STJ, ainda que ausente expressa menção.

Por outro lado, deve ser aplicada a Súmula n. 188 do c. STJ, que disciplina: “
os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
”.

Por oportuno, cumpre registrar que, nos períodos em que incidir a taxa SELIC, em razão de sua natureza híbrida, essa deve incidir de forma exclusiva desde o pagamento indevido, conforme assentado pela Primeira Seção no REsp 1.111.175/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 145):

“[...]
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996
[...]”. (STJ, REsp n. 1.111.175/SP, relatora Min. Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10.6.2009, publicado no DJe em 01.7.2009).
[sem destaque no original].

Assim, nos intervalos regidos pela SELIC, sua incidência se dá desde o pagamento indevido; diversamente, quando adotado índice de correção autônomo, com juros de mora de 1% ao mês, estes passam a incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN.

Nesse contexto, devem-se observar os Temas n. 905 do STJ e n. 1062 do STF, nos seguintes termos: (1.)
de 14.3.2019 a 08.12.2021
: incidem correção monetária pelo IPCA desde o pagamento indevido, bem como juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (redação então aplicável dos artigos 47-A e 47-C da Lei Estadual n. 7.098/98); (2.)
de 09.12.2021 a 09.9.2025
: incidência exclusiva da taxa SELIC (art. 3º da EC n. 113/2021) a partir do pagamento indevido; (3.)
a partir de 10.09.2025
, após a EC n. 136/2025, retoma-se a observância do Tema n. 905/STJ, aplicando-se o mesmo critério utilizado pelo Estado de Mato Grosso na cobrança de seus créditos tributários, qual seja, a Taxa SELIC, com fundamento na Lei Estadual n. 12.358/2023 e no Decreto Estadual n. 820/2024.

A propósito:

“[...]
2. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.111.189/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual: “
incide a taxa SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado de seus tributos
e, relativamente ao período anterior, incide a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do CTN, observado o disposto na súmula 188/STJ, sendo inaplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97”.

3. No julgamento do REsp n. 879.844/MG, também repetitivo, a Primeira Seção definiu tese segundo a qual “a
Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais” (tema 199).
4. Portanto, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, é adequada a incidência da taxa Selic, a partir do recolhimento indevido, se o ente federado estabelecer sua incidência para os pagamentos atrasados.
Precedentes.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.124.590/PR, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10.2.2025, publicado no DJEN em 14.2.2025).
[sem destaque no original].

Desse modo, assiste razão à embargante apenas em parte, porquanto o v. acórdão efetivamente incorreu em omissão ao não distinguir, de forma expressa, o regime jurídico aplicável aos consectários legais nas hipóteses de repetição de indébito tributário. Todavia, o saneamento do vício não conduz ao acolhimento integral da pretensão recursal, uma vez que, embora realmente incabível, em determinados períodos, a fixação dos juros moratórios desde a citação, também não se mostra adequada a adoção linear e indistinta do trânsito em julgado como termo inicial único para toda a série temporal controvertida, devendo a disciplina observar o regime normativo vigente em cada período.

Por essas razões, considerando que o pedido recursal não prospera integralmente, impondo-se apenas o saneamento da omissão apontada para ajustar, em parte, os consectários legais incidentes sobre a repetição de indébito tributário, mostra-se cabível o acolhimento parcial dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, nos exatos limites da fundamentação acima exposta.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada quanto à observância da Súmula n. 188/STJ e determinar que, em relação às restituições das contribuições previdenciárias e do imposto de renda, sejam observados os critérios próprios da repetição de indébito tributário, na forma acima delineada, com incidência: (
i
) da taxa SELIC, de forma exclusiva, desde o pagamento indevido, nos períodos em que aplicável; e (
ii
) de juros de mora autônomos apenas a partir do trânsito em julgado, quando a atualização se der por índice próprio, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula n. 188/STJ, mantidos, no mais, os parâmetros já fixados no v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026